Tribunal: TJSP
Processo: 1001203-55.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO. Relação de consumo. Alerta de cobrança administrativa. Débito confesso. Dívida prescrita. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que constitui instrumento para cobrança de obrigações em atraso e não importa em anotação negativa do nome da autora. Possibilidade de declaração judicial de inexigibilidade da dívida.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO. Relação de consumo. Alerta de cobrança administrativa. Débito confesso. Dívida prescrita. Plataforma "Serasa Limpa Nome" que constitui instrumento para cobrança de obrigações em atraso e não importa em anotação negativa do nome da autora. Possibilidade de declaração judicial de inexigibilidade da dívida. Ausência de ato ilícito passível de reparação. Indenização rejeitada. Enunciado n.o 11 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP. Observância. Honorários advocatícios corretamente arbitrados. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.